Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600691-62.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
NÃO
REGISTRADA.
SUPOSTA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Num. 44269280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Coligação “Minha Vida é Cascavel” contra
o Acórdão nº 65.450, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, julgando improcedente a
representação por divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
2. O embargante alegou omissão na análise de precedentes, de contexto da
divulgação e do conteúdo específico das declarações relacionadas ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição em relação à análise dos elementos e fundamentos do
caso, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, aplicável ao processo
eleitoral por força do art. 275 do Código Eleitoral.
5. Não se verifica omissão quanto à análise de precedentes, pois o acórdão
embargado fundamentou que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
exige exame das circunstâncias específicas de cada caso.
6. A manifestação oral do embargado, contendo percentuais de votos sem registro
formal, foi considerada insuficiente para ser qualificada como pesquisa eleitoral,
conforme decidido e devidamente motivado no acórdão.
7. O contexto da divulgação foi expressamente analisado, não sendo identificado
qualquer elemento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto.
8. A jurisprudência corrobora a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida em
embargos declaratórios, salvo vícios expressamente previstos no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: "A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada impede a revisão do mérito pela via dos
embargos de declaração, configurando mero inconformismo da parte."
Dispositivos releva

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600691-62.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600691-
62.2024.6.16.0068 que, julgou improcedente o pedido formulado na presente Representação
Eleitoral, extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do
Código de Processo Civil. (Representação eleitoral movida por Coligação Minha Vida É Cascavel,
com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Res. 23.608/2019 do TSE, em face de Renato
Silva, Henrique Antunes Mecabô, Severino José Folador,Leonaldo Paranhos e coligação Cascavel
Unida e Pra Frente alegando em síntese, que ao final de uma carreata realizada no dia 29.09.2024, o
prefeito usou o microfone para divulgar antecipadamente o resultado de pesquisa eleitoral, que
não está registrada junto à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (EMBARGANTE)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (EMBARGADO)

CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SEVERINO JOSE FOLADOR (EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)

CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (EMBARGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269280
09/12/2024
07:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44269280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.760
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600691-
62.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGADO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
EMBARGADO: SEVERINO JOSE FOLADOR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393

Num. 44269280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
NÃO
REGISTRADA.
SUPOSTA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Num. 44269280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Coligação “Minha Vida é Cascavel” contra
o Acórdão nº 65.450, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel, julgando improcedente a
representação por divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
2. O embargante alegou omissão na análise de precedentes, de contexto da
divulgação e do conteúdo específico das declarações relacionadas ao caso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição em relação à análise dos elementos e fundamentos do
caso, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, aplicável ao processo
eleitoral por força do art. 275 do Código Eleitoral.
5. Não se verifica omissão quanto à análise de precedentes, pois o acórdão
embargado fundamentou que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
exige exame das circunstâncias específicas de cada caso.
6. A manifestação oral do embargado, contendo percentuais de votos sem registro
formal, foi considerada insuficiente para ser qualificada como pesquisa eleitoral,
conforme decidido e devidamente motivado no acórdão.
7. O contexto da divulgação foi expressamente analisado, não sendo identificado
qualquer elemento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto.
8. A jurisprudência corrobora a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida em
embargos declaratórios, salvo vícios expressamente previstos no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Tese de julgamento: "A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada impede a revisão do mérito pela via dos
embargos de declaração, configurando mero inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III, e parágrafo único.
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44269280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
TSE, ED-AgR-AgR-REsp Eleitoral nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE,
09/09/2024.
TRE-RJ, AIME nº 060072702, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE, 27/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É CASCAVEL”
em face do Acórdão nº 65.450 (ID 44195537), por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso interposto, mantendo hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel, que julgou improcedente a representação por suposta divulgação de pesquisa eleitoral
não registrada.
O embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão não apresenta fundamentação clara sobre o
caso em análise e precedentes relevantes, como o julgamento do autos nº 0601051-
13.2020.6.09.74 pelo TSE; b) omissão na apreciação do conteúdo específico das declarações do
embargado, que divulgou percentual de votos sem registro prévio; e c) desconsideração do
contexto da divulgação, realizada em ato público com uso de microfone e direcionada a
apoiadores. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os vícios
apontados (ID 44200044).
O embargado apresentou contrarrazões (ID 44211038), manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, por considerar que não se verificam omissões a serem sanadas, mas
apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos, pois não se verificam contradições, erro material ou omissões, mas apenas
tentativa de revisão do julgado (ID 44225127).
É o relatório.

Num. 44269280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

De início, salienta-se que não se pode alegar que houve desconsideração ou ausência de análise
de precedentes, “como no julgamento dos autos nº 0601051-13.2020.6.09.74 pelo TSE”, visto
que, conforme fundamentado, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que, na
ausência de critérios uniformes para determinar os elementos mínimos de uma pesquisa irregular,
cada decisão deve ser fundamentada nas circunstâncias específicas do caso em análise, o que
torna inviável a alegação do embargante.
Ademais, no que diz respeito à suposta omissão quanto à ausência de registro da pesquisa
eleitoral na Justiça Eleitoral, em razão da presença de porcentagem de votos, verifica-se que não
foram apresentados os elementos formais mínimos exigidos, o que impede a sua classificação
como pesquisa eleitoral, conforme devidamente fundamentado.
Por fim, o embargante alega que houve omissão no Acórdão, na medida em que "Não constou no
acórdão o contexto: o Embargante divulgou a pesquisa sem registro num microfone, em frente a
uma avenida e com a presença de apoiadores. Ou seja, o requisito da “divulgação” se fez
presente”. Assim, teria se omitido quanto à análise do contexto da divulgação.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Constou expressamente no acórdão embargado os motivos pelos quais esta Corte entendeu que

Num. 44269280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
a divulgação dos dados deve apresentar um mínimo de credibilidade para ser reconhecida como
pesquisa eleitoral, e que a manifestação oral de Leonaldo Paranhos não continham os elementos
mínimos necessários para ser classificada como pesquisa eleitoral, não havendo, portanto,
qualquer ilegalidade a ser corrigida.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, o Acórdão enfrentou todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de

Num. 44269280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo o vício de omissão alegado, fica evidente a pretensão do embargante
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de
declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É CASCAVEL”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600691-62.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ
-
EMBARGANTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARCOS VINICIUS

Num. 44269280 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581142900000043216387
Número do documento: 24120907581142900000043216387
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:01:31
DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MICHELINE BUENO - SC63804, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A -
EMBARGADO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGADO: CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - EMBARGADOS: SEVERINO JOSE FOLADOR,
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO
VICE-PREFEITO,
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR, RENATO DA SILVA, HENRIQUE
ANTUNES MECABO - Advogados do(a) EMBARGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-
A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024